Tribunal: TJDFT
Processo: 0733169-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733169-98.2019.8.07.0001 APELANTE: NILSON RODRIGUES DA COSTA APELADOS: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, AMANDA VITORIA DE SOUZA MELO DESPACHO Ao apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 15/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR